Tribunal: TJDFT
Processo: 0730649-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR CORREIO ELETRÔNICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA.

1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial direcionada ao recorrido por comunicação eletrônica (e-mail) com o objetivo de constituir em mora o devedor fiduciário.

2. Nos moldes do enunciado da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento.

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça vem entendendo que notificação por correio eletrônico não é suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada.

4. Negou-se provimento ao recurso.